Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO. JUÍZO COMPETENTE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 17 da Lei n. 5.474/68 e do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do CPC, o foro competente para o processamento da execução, calcada em duplicata protestada, é o local de pagamento ou onde a obrigação deve ser satisfeita.
2. A Resolução do TJDFT no 15/2014, que dispõe sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, em seu parágrafo único do artigo 2o dispõe: “As regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília”.
3. No caso, a escolha do foro não se mostrou aleatória, porquanto a circunscrição destinatária da ação (Brasília-DF) é a responsável pelo local da satisfação da obrigação que também é o domicílio do devedor do título (SCIA - DF).
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.